Tribunal: TJDFT
Processo: 0777188-71.2024.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL.PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS, ALIMENTOS, GUARDA E CONVIVÊNCIA. DETERMINAÇAO DE EMENDA À INICIAL. ACOLHIMENTO PARCIAL. NOVA OPORTUNIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1 – Emenda à inicial. Cumprimento parcial. Extinção do feito. Observância aos princípios que regulam o processo. Em que pese o não cumprimento integral da determinação de emenda, a extinção do processo sob este fundamento só tem lugar quando a ausência da emenda resultar em defeitos que comprometa a regularidade processual, ou seja, nos casos de inépcia (art. 330) e na ausência dos pressupostos elencados no art. 485, II a X do CPC. Devem ser prestigiados aos princípios processuais da celeridade, da efetividade e da primazia do julgamento de mérito.
2 – Emenda incompleta. Nova oportunidade. Conquanto os autores não tenham acostado aos autos tempestivamente toda a documentação determinada pelo juízo da origem, nada obsta que nova oportunidade lhes seja conferida, em homenagem aos aludidos princípios e a fim de que a sentença extintiva seja mantida, o que somente ensejará a propositura de demanda idêntica, em claro assoberbamento da Justiça.
3 – Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

r